Tribunal: TJSP
Processo: 2077243-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de ser elaborada planilha de cálculo com critérios de correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios, honorários advocatícios e multa – Inconformismo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de ser elaborada planilha de cálculo com critérios de correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios, honorários advocatícios e multa – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução – Razões recursais divorciadas da realidade.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077243-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA APARECIDA GIANASI SCALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA GIANASI SCALA
VOTO No 122.052
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão que
determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de ser
elaborada planilha de cálculo com critérios de correção monetária,
juros remuneratórios, juros moratórios, honorários advocatícios e
multa
Inconformismo deduzido no agravo pela instituição
financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão
de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi
julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para
sua melhor instrução Razões recursais divorciadas da realidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou
remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de ser elaborada planilha de cálculo com
critérios de correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios, honorários
advocatícios e multa.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência do
juízo; necessidade de suspensão do processo; descabimento dos juros remuneratórios; que
o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento; aplicação do índice
de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; descabimento de honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO
De plano, merece destaque o fato de que a decisão agravada tão somente
determinou a elaboração de planilha de cálculo pela Contadoria do juízo, para com isso
promover-se confronto geral entre tudo quanto foi sustentado nos autos e efetivamente ter
meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a quo obter-se elementos de convicção, o
que é procedimento que não pode ser coibido, estando dentro do poder instrutório do
Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Analisado o conteúdo da decisão atacada, como também o do recurso
interposto, percebe-se nitidamente que este último não contrasta o quanto foi naquela
primeira decidido, sendo o agravo peça padrão de insurgência contra eventual decisão da
impugnação, o quanto efetivamente não chegou a ocorrer, pois nada foi julgado, limitando-
se o MM Juiz a quo a encaminhar o processo para sua melhor instrução e, aí sim, ver-se
habilitado para acolher ou rejeitar a comentada impugnação.
Importante é deixar consignado que não houve nenhum julgamento que
reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais, estas as quais, por estarem
divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de se julgar o agravo por seu
mérito.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator